Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709520-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: I. R. G., JOVILINO RICARDO DA SILVA, E. R. M., A. B. R. M RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal, tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. 2. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. 3. Na espécie, observada a perícia indicando a adoção da técnica adequada pelos profissionais de saúde, não fora comprovada a relação de causalidade entre o óbito da paciente e a alegada falha no atendimento médico, o que afasta a responsabilização estatal. 4. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo o cabimento da indenização pleiteada. Aduz que restou provado o tratamento falho ministrado pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar que “não fora comprovada a relação de causalidade entre o óbito da paciente e a alegada falha no atendimento médico, o que afasta a responsabilização estatal” (ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010